Tribunal: TJDFT
Processo: 0722635-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. A decisão recorrida considerou ausente a comprovação de hipossuficiência econômica. O agravante reiterou a alegação de pobreza e pediu a reforma da decisão, com a concessão do benefício ou, subsidiariamente, a dilação de prazo para complementação documental ou recolhimento posterior das custas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça, à luz dos elementos de prova constantes nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça deve ser concedida somente quando houver comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e do artigo 98 do Código de Processo Civil.
4. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira, prevista no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, tem caráter relativo e pode ser elidida por elementos de prova que evidenciem a capacidade econômica da parte.
5. O magistrado possui o dever-poder de avaliar, caso a caso, os elementos apresentados pela parte requerente, conforme art. 99, § 2o, do CPC.
6. No caso, o agravante foi intimado a apresentar documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência (extratos bancários, informações sobre a renda mensal), mas limitou-se a repetir documentos já existentes, como tela da Receita Federal sem declaração de IRPF, carteira de trabalho sem vínculo ativo e informações genéricas de trabalhos informais.
7. A ausência de elementos objetivos que evidenciem a condição de insuficiência de recursos impossibilita o deferimento do benefício, sobretudo considerando que o valor das custas é módico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira é relativa e pode ser afastada diante da ausência de documentação mínima que comprove a insuficiência de recursos.
2. O indeferimento do benefício da gratuidade de justiça é legítimo quando o requerente não atende à determinação judicial para apresentar elementos que demonstrem sua alegada condição de hipossuficiência.